Tribunal: TJPA
Processo: 0071295-52.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0071295-52.2013.8.14.0301

APELANTE: SOTER OLIVEIRA SARQUIS

APELADO: FRANCISCO DO ROSARIO, MONICA PATRICIA TEIXEIRA DO ROSARIO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2.

Resta claro que os Embargos de Declaração apresentados visam apenas rediscutir matéria devidamente analisada e julgada por este Colegiado, inexistindo vícios no Acórdão recorrido, mas sim mero inconformismo com os termos decisórios.

3.

Inexistindo contradição, obscuridade, omissão ou eventual erro material, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão (ID 5471581), assim ementado:

APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO CONFIGURADOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE PELO AUTOR. DISCUSSÃO SOBRE A PROPRIEDADE DO BEM. DESCABIMENTO. SUPOSTO CONTRATO DE COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. ESBULHO NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Demonstrada a relação jurídica material entre a filha do réu e o autor, provado está o seu interesse jurídico na causa, logo deve ser mantida a sentença no ponto em que a admitiu como assistente litisconsorcial. Rejeitada a tese de sentença
ultra/extra petita
suscitada pelo Apelante.

2. O juízo possessório não se afigura como via processual adequada para a discussão acerca da propriedade do imóvel, o que deve ser feito por meio de ações petitórias. Na presente ação se analisa apenas quem exerce a melhor posse sobre o bem.

3. A alegação de posse como reflexo do título aquisitivo do domínio não basta para fins de reintegração de posse, sendo imperiosa a demonstração de exercício real e efetivo da posse do imóvel objeto de discussão.

4. Não havendo a configuração dos requisitos legais para a reintegração de posse, quais sejam: a posse anterior do imóvel, a prática de esbulho e a perda da posse, nos termos do artigo art. 561 do CPC, inexiste direito do Recorrente em ser reintegrado na posse do bem.

5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

O Embargante alega omissão sobre a tese de retificação do polo passivo, argumentando que não teria restado claro se houve ou não deferimento do pedido de substituição processual feito pela assistente litisconsorcial do réu. Afirma que o acórdão deixou de analisar a alegação de que houve o deferimento, sem pedido e fundamentação, de assistência litisconsorcial.

Afirma ainda a falta de enfrentamento concreto e preciso acerca dos artigos 489, §1°, incisos II e III; 141 e 492 do CPC.

Ademais, o Recorrente aduz obscuridade no
decisum
ao não ter se pronunciado se “a revelia do réu foi ou não mantida no r. acórdão, já que o mesmo só focou em afirmar que a intervenção de terceiros [...] restava configurada”

Por sua vez, a assistente litisconsorcial da parte contrária apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração (ID 6117821), defendendo a inexistência de vícios no julgado.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 30 de agosto de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço os Embargos de Declaração e passo a julgá-los.

2. Razões recursais:

Sabe-se que os Declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver no
decisum
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC
:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

No que diz respeito à suscitada omissão no julgado sobre a tese de retificação do polo passivo da ação, entendo que não assiste razão ao Embargante.

Isso porque, da simples leitura do acórdão recorrido se verifica claramente os motivos que levaram a Turma Julgadora a admitir a intervenção de terceiros (filha do réu) na modalidade de assistência litisconsorcial:

2.1 Sentença
ultra/extra petita
. Inexistência. Prova de interesse jurídico. Assistência litisconsorcial. Cabimento.

O Apelante discorda da sentença que admitiu a filha do Réu, Sra. Mônica do Rosário, como assistente litisconsorcial. Aduz que a decisão seria
ultra e extra

petita
, pois ela não foi chamada à lide e não tem o interesse de assistir a parte ré, mas sim de substitui-la.

Não assiste razão ao Recorrente.

De fato, o Apelante ingressou com a ação possessória somente contra Francisco do Rosário, em cuja contestação foi requerida a “retificação do polo passivo” para que ele fosse substituído por Mônica do Rosário (ID 4091623, P. 7), sob o argumento de que ela seria a real proprietária e possuidora do imóvel, conforme descrito no recibo de compra e venda anexado à peça
: “a compradora fica desde já investida na posse do imóvel [...]” (ID 4091623, P. 12).

Verifica-se nos autos a parentalidade entre o Sr. Francisco e a Sra. Mônica do Rosário (ID 4091623, P. 10). Essa condição juntamente com o documento de venda da casa, assinado pelo autor e pela filha do réu, são suficientes para provar o interesse jurídico da Sra. Mônica do Rosário em ingressar no processo, ainda que não tenha sido “chamada” pela parte autora.

Nesse sentido, resta configurada a hipótese de intervenção de terceiros na modalidade de assistência litisconsorcial, conforme preveem os artigos 119,120 e 124 do Código de Processo Civil (CPC):

[...]

Assim, demonstrada a relação jurídica material entre a Sra. Mônica do Rosário e o adversário do réu-assistido, provado está o seu interesse jurídico na causa, logo deve ser mantida a sentença no ponto em que admitiu a filha do réu como assistente litisconsorcial. Logo, rejeito a tese de sentença
ultra/extra petita
suscitada pelo Apelante.

Como se verifica no trecho do voto, está correta e claramente exposto o entendimento acerca do ingresso da assistente litisconsorcial da parte ré na presente ação, inexistindo, portanto, omissão a ser sanada.

Por fim, quanto à alegada obscuridade no
decisum
por não ter havido pronunciamento acerca da manutenção ou não da revelia do réu, decido também refutar tal tese, visto que a revelia decretada em sentença não foi objeto de insurgência recursal pelas partes, conforme se vê, inclusive, no item VI do recurso de apelação do ora Embargante (ID 4091628, p. 16/17)

Assim sendo, resta claro que os Embargos de Declaração apresentados visam apenas rediscutir matéria devidamente analisada e julgada por este Colegiado, inexistindo vícios no Acórdão, mas sim mero inconformismo com os termos decisórios.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço o recurso de Embargos Declaratórios, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo hígido o acórdão atacado nos termos ali expostos.

É o voto.

Belém, 21 de setembro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/09/2021